Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-77.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700942-77.2018.8.07.0005 RECORRENTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ RECORRIDOS: ALOÍSIO ALVES DE LIMA JUNIOR, TAIBNIS DE SOUZA VIEIRA, MARIA DA SOLIDADE FERREIRA LIBERATO MORAES, GILBERTO DA SILVA MENDONÇA, ROSÂNGELA MENEZES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. A parte vencida deve arcar com os consectários da sucumbência, nos termos dos art. 82, § 2o e 85, caput, ambos do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 337, inciso XI, 485, inciso VI, 550, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil, porque as partes recorridas não têm legitimidade para exigir contas, em virtude de pertencerem a outro templo religioso e não serem adeptos da doutrina espiritualista cristã do Vale do Amanhecer – Templo-Mãe. Ressalta que o tema da insurgência é matéria de ordem pública; b) artigo 85, §11, do CPC, pugnando pela inversão do ônus sucumbencial. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração da verba advocatícia sucumbencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 17, 337, inciso XI, 485, inciso VI, 550, caput e §1o, todos do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a suposta ilegitimidade dos recorridos para exigir contas, calcada na afirmação de pertencerem a outro templo religioso e não serem adeptos da doutrina espiritualista cristã do Vale do Amanhecer – Templo-Mãe, somente foi cogitada nesta estreita sede. Ademais, sequer foram opostos embargos de declaração. Portanto, fácil concluir que os referidos preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora. Além disso, a Corte Superior “exige, na instância especial, o indispensável prequestionamento também no que se refere às matérias de ordem pública”. (AgInt nos EREsp 1549836/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/2/2021) Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no REsp 1914610/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). Igualmente não deve prosperar a suposta violação ao artigo 85, §11, do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Desacolhidas as teses recursais, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência”. (AgInt no AREsp 1509176/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/12/2019)*. No tocante ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015